Tribunal: TJMT
Processo: 1024073-44.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024073-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO NUNES - CPF: 004.322.971-97 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE - CNPJ: 03.286.888/0001-69 (APELANTE), BRUNA VIDAL PEREIRA - CPF: 409.654.128-14 (ADVOGADO), TMOV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. - CNPJ: 31.167.780/0001-92 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - CPF: 134.194.508-18 (ADVOGADO), TMOV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. - CNPJ: 31.167.780/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (“TMOV”) – SUSPENSÃO DO CADASTRO DO AUTOR POR QUESTÃO DE SEGURANÇA – DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA – PRÉVIO DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito da relação existente entre o motorista e o aplicativo, até o presente momento, é pacífico na jurisprudência que não se trata de relação de consumo, prestação de serviço e nem de relação de trabalho, assim, possui natureza civil-contratual, de modo que aplicável o Código Civil.

Ainda, que a ré ao descadastrar o autor de sua plataforma sem qualquer exposição de motivos e/ou sem qualquer notificação prévia, usando tão somente do seu poder discricionário, em flagrante desrespeito ao princípio do contraditório expressamente prevista na Constituição Federal, pois não se pode olvidar da aplicação dos direitos fundamentais também nas relações privadas.

A conduta da apelante configurou a prática de ato ilícito, conforme artigo 186 do Código Civil, restando afastada as alegações de exercício regular do direito e do princípio da autonomia da vontade, posto que, neste caso, irregular a conduta da ré, mostrando-se imperativo determinar a reinserção do autor como motorista do aplicativo da ré, bem como configurado o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1024073-44.2022.8.11.0041

APELANTE: SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE

APELADO: PAULO ROGERIO NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização de Danos Morais, ajuizada por
PAULO ROGERIO NUNES
, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência e condenando a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, a ausência de ato ilícito praticado, em razão de a suspensão do autor recorrido da plataforma TMOV se dar em conformidade com os termos de uso da plataforma, devidamente aceitos pelo mesmo quando do seu cadastramento, razão pela qual a atuação da recorrente configura apenas e tão somente exercício regular de seu direito.

Alega que “
a Apelante suspende temporariamente o cadastro do motorista, visando a segurança dos demais usuários da plataforma, até que sejam encerradas as diligências para verificação do ocorrido. E, no caso em tela, as conclusões das investigações do aludido Boletim de Ocorrência nunca foram levadas a conhecimento da Apelante, de modo que manteve o Apelado suspenso de sua plataforma, por questões de segurança”
(sic).

Assevera que “
não há que se falar na obrigatoriedade da Apelante Sotran, em regularizar o cadastro do Apelado junto à plataforma, vez que é absolutamente lícita a sua faculdade de escolha de quem aceitar ou manter na sua plataforma, estando, apenas, usufruindo do seu exercício regular de direito
” (sic).

Defende que “
não foi verificado qualquer tipo de abalo moral sofrido, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de indenização por danos morais
” (sic) e que “
em caso de manutenção da condenação por dano moral, o que se admite apenas a título de argumentação, requer a Apelante seja a sentença reformada, a fim de que esse Tribunal fixe a condenação em patamares mais razoáveis e condizentes com o ocorrido”
(sic).

Pede seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto para o fim de reformar totalmente a sentença recorrida, invertendo-se os ônus sucumbenciais (id. 177545276).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, argumentando, em síntese, a improcedência dos fundamentos apontados pela apelante e a manutenção da sentença recorrida (id. 177545283).

Preparo recolhido em id. 177545278.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso
SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE
pretende reformar integralmente a sentença singular, que lhe impôs condenações de obrigação de fazer e danos morais decorrente do bloqueio do perfil do autor apelado realizado por segurança pela recorrente no aplicativo TMOV, plataforma que faz intermediações eletrônica para aproximar proprietários de cargas e motoristas para realizar o transporte da carga.

Em petição inicial, o autor relatou que na data 10/02/2022, enquanto estava trabalhando com transporte de soja contratado por meio da plataforma TMOV, fora vítima de roubo.

Narrou que após o crime teve sua conta bloqueada, sem aviso prévio, impedindo o seu acesso. Contudo, ao buscar um deslinde na seara administrativa junto à empresa requerida, obteve a informação de que o bloqueio tem relação ao Boletim de Ocorrência do roubo sofrido.

Expôs que após apresentar todas as justificativas não foi possível reaver o acesso à Plataforma TMOV, impedindo o mesmo a desempenhar suas funções como motorista de caminhão.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos da inicial, confirmando a tutela de urgência, que determinou que a requerida providenciasse o acesso do autor à plataforma TMOV, e condenou ela ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Não se conformando com a sentença, a apelante defende que a suspensão do autor recorrido da plataforma TMOV se deu em conformidade com os termos de uso da plataforma, devidamente aceitos pelo mesmo quando do seu cadastramento, razão pela qual entende que sua atuação configura apenas e tão somente exercício regular de seu direito, de modo que postula a reforma da sentença, e, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido, porquanto arbitrado de forma desproporcional.

Pois bem.

Analisando os argumentos aduzidos nas razões recursais, infere-se que não devem prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença exarada, consoante será adiante exposto.

Em que pese algumas divergências doutrinárias a respeito da relação existente entre o motorista e o aplicativo, até o presente momento, é pacífico na jurisprudência que não se trata de relação de consumo, prestação de serviço e nem de relação de trabalho, assim, possui natureza civil-contratual, de modo que aplicável o Código Civil.

Firmada tal premissa, os arts. 421 e 422 do Código Civil possuem a seguinte redação:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Assim, a liberdade contratual, ainda que nas relações privadas, não é absoluta, cabendo ao Judiciário intervir nas hipóteses em que há ofensa aos limites impostos pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva.

In casu
, a ré não nega que tenha suspenso o autor de sua plataforma, unilateralmente e sem qualquer aviso prévio. No entanto, alega que procedeu em exercício regular de seu direito por questão de segurança, na exata forma das disposições de seus Termos de Uso.

No entanto, uma análise dos autos revela que, ainda que a suspensão temporária do autor, sob o pretexto de segurança da empresa, esteja prevista nos "Termos e Condições de Uso TMOV" (id. 177545266), não se justifica o atraso na regularização do cadastro dele na respectiva plataforma. Especialmente depois das inúmeras tentativas do requerente de demonstrar que não havia irregularidades de acordo com as políticas internas da requerida apelante, juntando nos autos “prints” de conversa pelo aplicativo WhatsApp (id. 177545232), fato este incontroverso.

Assim, bem andou a d. magistrada sentenciante ao consignar (id. 177545274):

“
No entanto, ululante a demora injustificada do requerido em voltar com o acesso na plataforma pelo autor, o fato ocorreu em fevereiro de 2022 e até o deferimento da tutela de urgência, agosto/2022, os serviços estavam suspensos, mesmo sendo o caminhão entregue ao requerente, conforme consta do ‘Termo de Entrega n. 2022.16.58441’, do qual se extrai que o veículo roubado fora devolvido ao reclamante.

Ora, além de ter ficado comprovado que o autor foi vitima dos crimes noticiados e o qual não tem envolvimento com o ocorrido não poderia, então, ser sancionado pelo requerido por um caso fortuito. Entendo que a medida inicial de suspender temporariamente o autor é questão de segurança da empresa, porém passado mais de seis meses sem qualquer justificativa ou intimação da autora é abuso de direito por parte da empresa (...)
”

Cumpre ressaltar, ainda, que a ré, ao descadastrar o autor de sua plataforma sem qualquer exposição de motivos e/ou sem qualquer notificação prévia, usando tão somente do seu poder discricionário, desrespeitou flagrantemente o ao princípio do contraditório expressamente prevista na Constituição Federal, pois não se pode olvidar da aplicação dos direitos fundamentais também nas relações privadas.

Assim, a conduta da apelante configurou a prática de ato ilícito, conforme artigo 186 do Código Civil, restando afastada as alegações de exercício regular do direito e do princípio da autonomia da vontade, posto que, neste caso, irregular a conduta da ré, mostrando-se imperativo determinar a reinserção do autor como motorista do aplicativo da ré, bem como configurado o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (“99”)
– RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO DO APLICATIVO DE VIAGEM –
PRÉVIO DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INVIABILIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora não se desconheça o direito da empresa de romper parceria a partir do princípio da liberdade de contratar e autonomia da vontade, existe também o princípio da boa-fé, que deve reger as relações contratuais, bem como princípios constitucionais, a exemplo do contraditório e ampla defesa, o direito ao trabalho, respeito à dignidade da pessoa humana, entre outros.

2. Assim, ainda que seja possível a exclusão de motorista mediante as cláusulas contratuais, essa deve permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu no presente caso.

3. Com efeito, ao descadastrar o autor de sua plataforma sem qualquer exposição de motivos e/ou sem qualquer notificação prévia, usando tão somente do seu poder discricionário, feriu-se o princípio da boa-fé, mormente se se considerar que, outrora, o autor foi admitido na plataforma em razão de ter preenchido os requisitos necessários para tanto.

4. Em sendo assim, resta caracterizada a conduta ilícita da empresa, uma vez que efetuou o bloqueio da conta do autor, sem qualquer explicação e sem aviso prévio, impedindo-o de continuar laborando e, com isso, obter o seu sustento, mostrando-se imperativo determinar a reinserção do autor como motorista do aplicativo da ré, bem como configurado o dever de indenizar.
(...).”
(N.U 1005417-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E MORAL –
PRÉVIO DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – MOTORISTA QUE, A PRINCÍPIO, FOI VITIMA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO RELIGAMENTO DO MOTORISTA AO QUADRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EMPRESA REQUERIDA/AGRAVADA
.
É de ser deferido o pedido de tutela de urgência consistente na reativação, pela empresa requerida, aqui agravada, em até 24 horas, do contrato/cadastro de parceria com o autor agravante, bem assim, para liberar o acesso do autor agravante ao e-mail na plataforma digital, a fim de que possa exercer sua atividade, máxime se o desligamento ocorreu sem a observância do prévio contraditório, notadamente, por ter sido o motorista, a princípio, vitima de golpe praticado por terceiros.
”
(TJMT - N.U 1021307-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o
quantum
indenizatório arbitrado pela Magistrada
a quo
no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023